Tribunal: TJMT
Processo: 1051572-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051572-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 10.588.595/0010-92 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), Medley Farmaceutica Ltda. - CNPJ: 10.588.595/0007-97 (EMBARGANTE), Medley Farmac?utica Ltda. - CNPJ: 10.588.595/0009-59 (EMBARGANTE), SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 10.588.595/0011-73 (EMBARGANTE), SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 10.588.595/0012-54 (EMBARGANTE), Medley Farmac?utica Ltda. - CNPJ: 10.588.595/0003-63 (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO APELO CONTRA A SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA - VÍCIO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO - PRINCÍPIOS - CONGRUÊNCIA -
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM
- AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
PRÉ-QUESTIONAMENTO – EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC

1. Os embargos de declaração só logram sucesso se limitados às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No caso, não se averigua a omissão apontada pelo Embargante, pois a matéria questionada nos Aclaratórios não foi suscitada quando interposto o recurso de Apelação. Em se tratando de apelo não sujeito a remessa necessária, o julgamento a ser realizado pelo tribunal fica limitado à matéria devolvida pelo Apelante ao juízo
ad quem
, em estrita observância aos princípios da congruência e do
tantum devolutum, quantum apellatum

(art. 1.013 do CPC).

3.
Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme os termos do art. 1.025 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Sanofi Medley Farmacêutica Ltda
., nos quais é alegada a existência de omissão no Acórdão proferido no Recurso de Apelação, quanto ao marco de instituição do tributo, com aplicação da regra da anterioridade nonagesimal.

Nessa linha, o Embargante alega que o objeto da presente demanda
“[...] é a concessão de segurança para afastar a cobrança do DIFAL e do seu adicional o FECP nas operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes antes da edição de lei complementar que discipline a matéria e posterior edição de lei estadual, bem como respeitando os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício”
.

Sustenta que o Acórdão vergastado limitou a eficácia do
decisum
até o advento de Lei Complementar sobre o tema, omitindo-se em analisar o pedido para respeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

Discorre, então, acerca da tramitação do Projeto de Lei n.o 32/2021, que originou a Lei Complementar n.° 190/2022, abrindo discussão sobre o início de sua eficácia.

Apresenta prequestionamento acerca da aplicabilidade do resultado de julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, pelo STF, além de dispositivos constitucionais e de Lei Federal, para, ao final, pedir o conhecimento e provimento dos embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada.

O recurso é tempestivo (id. 159128671).

Nas contrarrazões apresentadas em id. 161384650, pp. 1/2, o Embargado sustenta que a intenção do Embargante é a rediscussão da matéria, chamando a atenção para o fato de que as questões da anterioridade de exercício e nonagesimal não são objeto da ação e sequer foram abordadas na instância de origem, cuja análise, neste momento, caracterizaria supressão de instância. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Sanofi Medley Farmacêutica Ltda.
contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao Apelo do Embargante para reformar a sentença, ressalvando da modulação de efeitos as ações judiciais em curso ao tempo do julgamento do Tema n.o 1.093 do STF.

Colaciono a ementa do julgado objeto do recurso (id. 158238186, pp. 1/9):

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - TEMA 1.093 - EC N.o 87/2015 – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - MODULAÇÃO DOS EFEITOS RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO - MARCO TEMPORAL - DATA DO JULGAMENTO DO RE 1.287.019/DF PELO STF - IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO - PRETENSÃO NÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. É inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela EC n.o 87/2015, sem a edição de Lei Complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação. Precedente vinculante do STF. A fim de evitar efeitos econômicos severos aos estados, o STF modulou os efeitos de sua decisão para determinar que produzirá efeitos somente a partir de 2022, oportunizando ao Congresso Nacional que edite Lei Complementar sobre a questão e ressalvando as ações em curso ajuizadas antes da data do julgamento, em 24/02/2021.

2. Se o mandado de segurança foi impetrado antes da conclusão do julgamento pelo STF, não está sujeito à modulação de efeitos do julgado.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

Nesse esteio, importa destacar que o Embargante sustenta a existência de omissão, alegando que esta Câmara Temporária não teria analisado parte do pedido formulado na ação.

Inicialmente, cumpre destacar que , em se tratando de Apelo de sentença que denegou a segurança pleiteada pelo Embargante, não é o caso de reexame necessário (art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/09), razão pela qual ao Recurso de Apelação devem ser aplicados os princípios
“tantum devolutum quantum appellatum”

e da congruência.

Revisitando o Recurso de Apelação (id. 119218963, pp. 1/21), é possível constatar que em nenhum momento o Embargante devolveu ao conhecimento do juízo
ad quem
a análise do pedido de aplicação da
anterioridade de exercício e nonagesimal, tal como se extrai dos pedidos formulados no Apelo, infratranscritos:

“Ante o exposto, sobretudo diante da declaração de inconstitucionalidade da exação em debate feita pelo STF no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, precedentes que vinculam este órgão colegiado, requer:

a) a concessão de tutela provisória antecipada de evidência ou urgência, em caráter liminar, a fim de que seja declarada suspensa a exigibilidade do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo nos estabelecimentos da Recorrente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso IV, do CPC, até posterior julgamento exauriente deste recurso, com a correlata determinação de abstenção do Recorrido da prática de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo;

b) a confirmação da tutela provisória antecipada e o provimento do recurso, a fim de que seja definitivamente declarada suspensa a exigibilidade do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo nos estabelecimentos da Recorrente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso IV, do CPC, com a correlata determinação de abstenção da Recorrido da prática de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo.
(id. 119218963, p. 21)”

Logo, impossível a análise da questão em sede de Apelação, sob pena de se prolatar decisão
extra petita
, inexistindo, no caso, qualquer omissão no julgado a ser aclarada por meio de Embargos, o que enseja a sua rejeição.

Por derradeiro, no que diz respeito ao almejado pré-questionamento, tenho como dispensável a expressa manifestação, por esta Câmara Julgadora, sobre todos os dispositivos legais em discussão, consoante os termos do art. 1.025 do CPC:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
interpostos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023